Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745901-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA VELLOSO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos. Trata-se de embargos de declaração (ID 66003667) opostos por FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA VELLOSO em face da decisão (ID. 65718019) que assim pronunciou (grifos originais): Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, pacificou o entendimento de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Observa-se, nos autos originários, tratar-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora, ora agravada, requereu, liminarmente, que a operadora de saúde agravante fosse compelida a cobrir, integralmente, todos os custos necessários à realização de cirurgia bucomaxilofacial, com fornecimento de próteses personalizadas, para tratar de uma disfunção temporomandibular. A agravante alega que o quadro clínico da agravada não incorre em dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a tutela antecipada para a determinação da realização da cirurgia. Cita que a legislação específica à sua atividade, a Lei 9.656/98, disciplina no art. 35-C que: I – Emergência: casos que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração médica; II – Urgência: casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.se submete a disciplina técnica Da leitura dos autos de origem, observa-se que a parte agravada relatou dores intensas e crônicas na região facial, com piora progressiva nos últimos 2 a 3 anos, que a mantém deprimida e acamada por longos períodos, e que só consegue trabalhar por absoluta necessidade de sobrevivência, sintomas que a impedem de ter uma vida normal, privando-a de lazer e convívio social, condições que justificam a necessidade de intervenção cirúrgica imediata. Na inicial a autora argumenta que a urgência do procedimento é comprovada pelos relatórios médicos e pelo exame de Cefalometria Computadorizada, que demonstram a gravidade de seu quadro clínico. Por decorrência, busca o custeio integral do procedimento cirúrgico e da prótese customizada pela Ré, com quem possui contrato de plano de saúde. Nesse sentido, foram apresentados os exames realizados em que a cirurgiã dentista assistente, Dra. Ana Luiza Paz, emitiu o Relatório Bucomaxilofacial (ID 213280038 do feito de origem) em que registrou que a paciente possui “histórico de dor intensa em mandíbula, cefaleia, dificuldade mastigatória, desoclusão, retrognatismo mandibular, dificuldade respiratória, sintomas que prejudicam sua qualidade de vida”. Indicou a necessidade de “tratamento cirúrgico de cirurgia ortognática com instalação de prótese customizada da articulação temporomandibular do lado direito, devido a malformação severa do côndilo, não sendo possível ser utilizada prótese de estoque”. Solicitou, então que “o ato cirúrgico necessita ser realizado em âmbito hospitalar, o mais urgente possível para devolver qualidade de vida para a paciente” (g.n.). No exame de cefalometria computadorizada (ID 213280035), o laudo relata os sintomas da paciente, os resultados das medições e diagnóstico de deformidade dentofacial, com má oclusão do tipo classe II esquelética, por deficiência anteroposterior da maxila, retrognatismo mandibular, associada a laterognatismo mandibular, e desordem das ATMs (CID-10, K07.1, K07.2, K07.5 e K07.6) que apontam para a necessidade de realização da cirurgia pretendida pela agravada. Verifica-se, entretanto, que neste laudo não há menção a uma eventual urgência ou emergência. Pelo que se apura dos autos, a agravada possui uma enfermidade decorrente de má formação das articulações faciais há alguns anos, tendo relatado que houve agravamento nos últimos 2 a 3 anos dos sintomas e das consequências psicoemocionais e sociais decorrentes da convivência com as dores e as dificuldades funcionais. Todavia, apesar de ter registro da odontóloga, que menciona a urgência da demanda, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da paciente, o quadro exposto não remete estritamente aos conceitos de urgência e emergência, capaz de levantar a excepcionalidade legal prevista no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, dado que a agravada convive com tais sintomas há anos e a não realização da cirurgia pretendida de forma imediata não coloca a sua vida em risco, ou em estado de deterioração, difícil ou irreversível reparação de seu estado clínico. Pelo que se observou, a decisão tomada pelo Juízo não fora confrontada pela análise e escrutínio médico-científico, realizado por terceiros isentos, acerca da oportunidade, utilidade e acerto da opção por aquela cirurgia específica, proposta pela autora e contestada pela ré, que pudesse apontar e elucidar, de maneira embasada cientificamente, qual das posições seria a mais adequada e oportuna. Sabe-se que a Resolução Normativa no 424/2017, dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimentos. Confira-se: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. (Grifou-se) Nota-se que a junta médica não foi constituída para dirimir a divergência quanto à realização da cirurgia, objeto deste recurso. Portanto, não se revela possível, ao menos nesse momento processual, determinar que a agravante arque com os custos da cirurgia pleiteada pela autora, de modo que se faz necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Por fim, se constata que o quadro médico da paciente não requer intervenção de emergência ou de urgência, capaz de levantar a excepcionalidade legal prevista no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, pois não está exposta à risco de vida, de perda de funcionalidade motora ou agravamento irreversível e de difícil ou impossível reparação pela não realização imediata da intervenção médica pretendida, como também não se encontra na impossibilidade de realização da Junta Médica. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pela autora, torna-se imperioso o deferimento do pedido referente à suspensão da tutela recursal antecipada concedida pela decisão agravada em primeira instância. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de liminar para SUSPENDER a tutela antecipada concedida pela decisão agravada pelo Juízo a quo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Alega a embargante que a decisão proferida é omissa e contém contradição e precisa de aclaramento, argumentando que: • há contradição na decisão que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinou a constituição de junta médica, pois a operadora já havia descumprido o prazo para autorizar o procedimento ou constituir a junta médica, conforme previsto na RN 566/2022 da ANS; • a operadora descumpriu os prazos previstos no art. 3o, incisos XII e XIII da RN 566/2022, que estabelece prazos máximos para a autorização de procedimentos de alta complexidade e atendimento em regime de internação eletiva; • o relatório médico data de 28 de junho de 2024 (ID 213280038), a guia de internação foi emitida em 23 de julho de 2024 (ID 213280042) e a negativa da operadora ocorreu em 08 de agosto de 2024 (ID 213280043); • a operadora encaminhou a solicitação de constituição de junta médica em 16 de outubro de 2024, sendo respondida pelo médico assistente em 18 de outubro de 2024, com a indicação de um desempatador; • a operadora não deu continuidade ao processo de constituição da junta médica, não havendo intimação da paciente para acompanhamento, o que configura preclusão administrativa; • omissão da decisão em relação ao prazo para a operadora constituir e concluir a junta médica; Pedidos • acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para restabelecer a liminar de primeira instância, determinando o atendimento imediato; • sucessivamente, caso não seja acolhido o primeiro pedido, que seja sanada a omissão e estabelecido prazo judicial para a operadora concluir a junta médica, com o desempatador já indicado, sob pena de decair a suspensão da liminar. Sustenta, em síntese, que a decisão não se manifestou sobre matéria importante para o deslinde do feito, se contradiz , bem como restou proferido em desconformidade com a legislação. Requer o acolhimento dos presentes embargos, para que a omissão e a contradição sejam sanadas, conferindo-lhes o efeito infringente para a retificação do julgado. A embargada, devidamente intimada, oferece contrarrazões (ID 66527162) pugnando pelo improvimento dos embargos e manutenção da decisão. É o relatório. Decido. Sustenta a embargante que a decisão seria omissa e contraditória, porquanto teria exposto os argumentos de forma não cristalina, deixado de se manifestar sobre dispositivos de leis aplicáveis à espécie e se contradito em pontos da decisão. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Confira-se: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o." Quais sejam: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Deste modo, os embargos possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. A embargante alega que “a operadora ré, aqui embargada descumpriu o prazo para autorizar ou constituir a junta médica, que correu paralelamente ao processo” e que a decisão incorreu em contradição na medida em que “ao deferir a medida liminar suspensiva do atendimento da paciente e determinando a constituição da junta médica, data vênia, o nobre Julgador contradiz a incidência da norma (resoluções normativas 566 de 2022 (que revogou a RN 259\2011); e 424 de 2017)”. Vale esclarecer que a decisão em nenhum momento determinou a constituição de junta médica, vez que nos textos em que é mencionada a questão, assim se referem à junta médica (g.n.): Nota-se que a junta médica não foi constituída para dirimir a divergência quanto à realização da cirurgia, objeto deste recurso. Portanto, não se revela possível, ao menos nesse momento processual, determinar que a agravante arque com os custos da cirurgia pleiteada pela autora, de modo que se faz necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. (...) Por fim, se constata que o quadro médico da paciente não requer intervenção de emergência ou de urgência, capaz de levantar a excepcionalidade legal prevista no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, pois não está exposta à risco de vida, de perda de funcionalidade motora ou agravamento irreversível e de difícil ou impossível reparação pela não realização imediata da intervenção médica pretendida, como também não se encontra na impossibilidade de realização da Junta Médica. Portanto, não há qualquer determinação para a constituição da junta médica, como quer apontar a embargante, nem tampouco contradição com as normas atinentes. A embargante reclama que a “a operadora ré, aqui embargada descumpriu o prazo para autorizar ou constituir a junta médica, que correu paralelamente ao processo”. Tal situação não foi tratada no pedido de tutela antecipada do agravo, dado que o procedimento “correu paralelamente ao processo”. Trata-se de inovação a que, em sede de embargos de declaração, não há lastro para ser conhecida. A busca por definição e estabelecimento de prazo para a constituição da junta médica também não está no escopo da decisão embargada, vez que, como já mencionado, apenas se constatou que a junta não havia sido constituída e se mencionou que o estado da embargante, que não caracterizava urgência e emergência nos termos da Lei 9.656/98, art. 35-C3, poderia aguardar a realização da junta médica, não justificando a liminar concedida. Os embargos constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Nos embargos de declaração, não basta à parte embargante alegar a existência de outros dispositivos legais, posição doutrinária ou jurisprudência que colida com a decisão vergastada. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018) Ao juízo sentenciante é facultado a distinção dos temas importantes e caros para o deslinde da contenda, de maneira que a construção do decisum se dê de forma clara, lógica e fundamentada. Questões periféricas e sem relevância para o caso, mesmo que mencionadas pelas partes, podem ser relegadas pelo sentenciante, pois ele não está vinculado estritamente a elas, vez que não contribuem para a resolução da disputa. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Além do mais, não ocorre contradição quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo recorrente, pois a contradição arguida não remete às posições firmadas no bojo da decisão que confrontam entre si e criam instabilidade jurídica, enseja uma incoerência discursiva ou se fundamenta em teses inconciliáveis, onde uma intervenção em forma de embargo venha a suscitar e buscar o saneamento. Os argumentos postos entendem e questionam que a opção por determinados dispositivos legais estaria em contraposição a outros mais amoldados à concepção do embargante. Este instrumento processual em análise, de questionamento e busca por elucidação das decisões judiciais, não se presta, sob a bandeira da contradição, a sopesar dispositivos que melhor conformem com a perspectiva da parte. Este remédio processual, quando enfrenta uma contradição, almeja manter a inteireza das argumentações que estruturam o voto, procurando dissipar posições conflitantes dentro do decisum, o que efetivamente não ocorreu na decisão em tela. A bem da verdade, as razões recursais denunciam a insatisfação da embargante quanto ao desfecho da lide, pretendendo apenas o reexame de matéria já decidida, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração, tendo em vista os estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. Em face do exposto, ante a inexistência de qualquer omissão ou contradição a ser sanada com fulcro no art. 1.022 do CPC, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Publique-se e intime-se. Brasília/DF,27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 I – Emergência: casos que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração médica; II – Urgência: casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.se submete a disciplina técnica